Tribunal: TJSP
Processo: 2092922-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Policiais Militares. Elizette Maria Lopes com renda mensal líquida de R$ 7.679,18 e Antônio Francisco Scudeller sem comprovante de renda, mas com mesma estimativa de diferenças a receber, indicando remuneração similar, que não constitui indicativo de falta de condições para arcar com as despesas do processo, que serão rateadas entre os autores, sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Policiais Militares. Elizette Maria Lopes com renda mensal líquida de R$ 7.679,18 e Antônio Francisco Scudeller sem comprovante de renda, mas com mesma estimativa de diferenças a receber, indicando remuneração similar, que não constitui indicativo de falta de condições para arcar com as despesas do processo, que serão rateadas entre os autores, sem prejuízo do sustento próprio e das famílias. Hipossuficiência não comprovada. Código de Processo Civil, artigo 98, § 2o. Indeferimento que cumpre manter. Demais agravantes, com renda mensal líquida de R$ 1.503,65 e R$ 3.296,10, que não infirma a declaração de falta de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e das famílias, cumprindo conceder-lhes o benefício da gratuidade. Rateio das despesas entre todos os autores, arcando cada qual apenas com a sua cota-parte. Recurso parcialmente provido para, mantendo o indeferimento da gratuidade em relação aos agravantes Elizette Maria Lopes e Antônio Francisco Scudeller, conceder o benefício para os demais.